Tribunal: TJPA
Processo: 0807949-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807949-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSUELTON MORAIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA NÃO COMPROVADA. VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

Embora o meio adequado para impugnar sentença condenatória transitada em julgado seja a revisão criminal, é admissível a impetração de
habeas corpus
mesmo após o trânsito em julgado da sentença, em caso de manifesta ilegalidade que, de alguma forma, coloque em risco a liberdade de locomoção do paciente.

2.

Comprovada, no caso em apreço, a regular publicação da sentença no DJE e as devidas intimações do condenado (via edital) e do advogado constituído à época (via publicação do diário oficial), não há que se falar em nulidade insanável apta à desconstituição, de ofício, do trânsito em julgado da sentença, com a consequente reabertura de prazo para a interposição de apelo, porquanto não caracterizada qualquer afronta ao princípio da ampla defesa.

3.
Descabe acolher a alegação de constrangimento ilegal na prisão do paciente, tendo em vista que a segregação decorreu do trânsito em julgado da sentença condenatória, não caracterizando, portanto, a execução antecipada da reprimenda sustentada pelo impetrante na inicial.

4
. A suposta condição de vulnerabilidade do paciente, quanto à contaminação pelo coronavírus no interior da casa penal, não pode ser analisada no âmbito da segunda instância sem a apreciação do Juízo da Vara de Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

5.Ordem Não Conhecida, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo
não conhecimento
da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 25 e encerrado às 14h00 do dia 27 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do sentenciado,
Josuelton Morais da Silva,
em face de ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, nos autos da ação penal n.º 0013434-15.2017.8.14.0028.

Consta da impetração que, o paciente foi condenado em 04.06.2019, como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
,
à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão
, em
regime, inicial semiaberto,
e pagamento de
417 dias-multa
. (fls. 26/30 – anexo 2 e fls. 01/06 – anexo 3).

Informa o impetrante que fora expedida carta precatória com o fito de intimar o sentenciado (fl. 08– anexo 3), quanto ao teor do decreto condenatório, no entanto, este não foi encontrado, sendo considerado seu paradeiro incerto e não sabido a partir de apenas uma diligência realizada (fl. 14 – anexo 3), o que levou a Magistrada Sentenciante a intimá-lo via edital (fls. 15/16– anexo 3).

Relata que, na data de 06.11.2019, o
decisum
Transitou em Julgado para o ora Paciente, sem que este tenha recorrido, pois, não teve conhecimento do decreto condenatório exarado em seu desfavor, haja vista que foi intimado precocemente via edital, além do que, seus defensores constituídos sequer foram intimados, seja pessoalmente; por edital ou pela imprensa oficial.

Acrescenta que, posteriormente, a autoridade dita coatora expediu o Mandado de Prisão nº 005/2020 em desfavor do paciente, Josuelton Morais da Silva, (fl. 23 – anexo 3), o qual foi cumprido na Cidade de Aparecida de Goiânia/GO em 16/06/2020. (fl. 28 – anexo 3).

Argumenta que, as irregularidades acima citadas constituem nulidades no feito, pois, além da sentença condenatória não ter sido publicada – como ordena o artigo 389 do CPP –, não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal do réu, bem como, embora houvesse dois defensores constituídos, sequer foram realizadas tentativas de intimá-los.

Afirma que tais vícios macularam a ação penal, face ao não atendimento aos mandamentos legais no tocante à publicação e intimação de sentença, evidenciando clara afronta às garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório previstas na Constituição Federal.

Sustenta que, tratando-se de ato formal, a omissão acerca da regular intimação de sentença constitui nulidade processual à luz do Código de Processo Penal, artigo 564, inciso IV, que assim dispõe:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.

Alega que a nulidade aqui demostrada, deu azo ao atropelamento de etapas processuais, atentando contra o princípio do devido processo legal, de forma que houve uma antecipação do cumprimento de pena, sem que fosse oportunizado ao Paciente o direto de recorrer da decisão que o condenou.

Aduz que, a ausência de defesa aqui demonstrada, bem como o nítido prejuízo sofrido pelo sentenciado – que se encontra preso – gera invariavelmente nulidade absoluta, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal Súmula 523. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Por fim, sustenta o risco à saúde e até a vida do Paciente, o fato deste se encontrar ilegalmente custodiado em Complexo Prisional que apresenta cenário preocupante de contágio pelo novo coronavírus.

Diante do exposto,
requer:

“O DESARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL, a DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, a PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, bem como a RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, inclusive o RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO ORA PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE, com expedição do competente alvará de soltura. Ao final, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, consolidando os efeitos da medida liminar.

Liminar indeferida em 07.08.2020. (ID.3453407).

Informações prestadas em 12.08.2020. (ID. 3470900).

Parecer do Órgão Ministerial pelo não conhecimento do
writ.
(ID. 3493978).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do sentenciado,
Josuelton Morais da Silva,
em face de ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, nos autos da ação penal n.º 0013434-15.2017.8.14.0028.

Pugna o impetrante pela
desconstituição do trânsito em julgado para a defesa, com o consequente desarquivamento da ação penal; publicação da sentença
e
restituição do prazo para interposição de recurso
, inclusive, com o restabelecimento do
direito do Paciente de recorrer em liberdade
.

Em princípio, vale salientar que, embora o meio adequado para impugnar sentença condenatória transitada em julgado seja a revisão criminal, é admissível a impetração de
habeas corpus
mesmo após o trânsito em julgado da sentença impugnada, em caso de manifesta ilegalidade que, de alguma forma, coloque em risco a liberdade de locomoção do paciente.

Dessa forma,
ainda que o impetrante não tenha escolhido a via adequada, passo à apreciação de eventual constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem,
de ofício
, a fim de evitar eventuais prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

Da peça informativa, extrai-se que:
“O paciente foi preso em 16.06.2020, por força de mandado de prisão expedido em razão do trânsito em julgado de sentença penal condenatória prolatada em 04.06.2019, a qual condenou o acusado à pena privativa de liberdade no total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, este fixado no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato. Na audiência de instrução e julgamento, o acusado se fez acompanhar de advogado particular,

Dr. Ricardo Moura OAB/PA nº 17.997, o qual foi devidamente intimado da sentença via DJE, Edição 6687/2019 – quinta-feira, 27 de junho de 2019
.
Foi expedido mandado de intimação para o acusado de acordo com o endereço informado pelo próprio réu a quando do seu interrogatório, qual seja, Rua Fortaleza, Setor Urias Magalhães, Quadra 09, Lote 03, Goiânia/GO, contudo o acusado não foi localizado no endereço informado, conforme certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça
.

O acusado foi então intimado da sentença por edital, com prazo de 90 (noventa) dias, publicado no DJE edição nº 6717/2019 – quarta-feira, 07 de agosto de 2019. A sentença transitou em julgado para a acusação em 01.07.2019 e para a Defesa em 06.11.2019,
conforme certificado nos autos
.
Diferentemente do que afirmam os impetrantes, eles não foram constituídos pelo réu durante o curso da ação penal, cabendo ressaltar que a resposta escrita à acusação foi apresentada pelo advogado constituído Dr. Senner Silva Alcântara OAB/PA 10.488, porém, na audiência de instrução e julgamento, o acusado informou que havia trocado de defensor, fazendo-se representar pelo advogado Dr. Ricardo Moura OAB/PA nº 17.997.
”

Assim, na hipótese retratada, verifico que o acusado foi condenado em
04.06.2019
, como incurso no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão
, em
regime, inicial semiaberto
, e pagamento de
417 dias-multa
, ocasião em que lhe fora concedido o direito de recorrer em liberdade, com base nos seguintes fundamentos:
“III.2.
CPP, ART. 387, § 1º DO CPP.
Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade, reconheço o direito de recorrer na mesma condição, pelo que deixo de decretar sua prisão preventiva ou impor outra medida cautelar. “

Todavia, em que pese a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, após cumpridas as devidas diligências legais, as tentativas de intimação do
decisum
restaram frustradas, em relação ao paciente, e, transcorrido
in albis
o prazo para interposição de recurso pela defesa, intimada via DJE, a r. sentença transitou em julgado, razão pela qual
fora expedido, na data de
23.01.2020
,
Mandado de Prisão n.º 005/2020
, em desfavor do sentenciado, que somente fora cumprido em
16.06.2020
.

Nesse ponto, cabe salientar que, uma vez concedido o benefício da liberdade provisória, impõe-se ao denunciado o dever de informar ao Juízo acerca de qualquer mudança de endereço, o que não se verificou no caso em apreço, uma vez que o paciente em um primeiro momento informou endereço residencial na Cidade de Marabá, sendo que expedido mandado para intimação da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 27.06.2018, (ID. 3440335), o acusado não fora encontrado no citado local. Em seguida, por ocasião de seu interrogatório, em Juízo, realizado na data acima referida, o mesmo informou outro endereço, já na Cidade de Goiânia, (ID. 3470903, pág. 08), no qual também não fora encontrado para tomar ciência da sentença condenatória, conforme Certidão - ID 3470902, pág 02.

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica,
in casu,
qualquer omissão acerca da regular intimação da sentença condenatória, a qual se deu em obediência aos ditames do art. 392 do CPP, que assim dispõe:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1o O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

Conforme asseverou a autoridade dita coatora, o advogado constituído pelo réu, “
Dr. Ricardo Moura OAB/PA nº 17.997, foi devidamente intimado da sentença via DJE, Edição 6687/2019 – quinta-feira, 27 de junho de 2019”
, não havendo, portanto, descumprimento de formalidade legal a ser reconhecido
.
Da mesma forma, o sentenciado, que não foi encontrado no endereço constante dos autos, fora devidamente intimado por edital, com prazo de 90 dias, (ID. 3470904), nos termos do dispositivo legal que rege a matéria.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Não há se falar em irregularidade na intimação do paciente solto quanto à sentença condenatória por edital, quando frustradas sua intimação pessoal e as diligências de contatos telefônicos nos endereços e números fornecidos dos autos.

3. Encontrando-se o réu em liberdade e possuindo conhecimento acerca da ação penal contra si ajuizada, compete-lhe comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço, o que não ocorrera no caso dos autos. E, nos termos do artigo 565 do CPP, não poderá as partes arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido, o que se verifica na hipótese.

4. Regular se mostra a comunicação processual da sentença condenatória ao réu solto, via edital
, e à Defensoria Pública, pessoalmente.

5. A ausência de demonstração de eventual prejuízo decorrente do trânsito em julgado da condenação, sem que a defesa indicasse de que forma a situação do réu poderia ter sido melhorada em eventual recurso, impede a declaração de nulidade, pois a não interposição de recurso, por si só, não denota prejuízo ao réu.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 396.153/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Assim, comprovada a regular publicação da sentença no DJE e as devidas intimações do condenado (via edital) e do advogado constituído à época (via publicação do diário oficial), não há que se falar em nulidade insanável apta à desconstituição,
de ofício
, do trânsito em julgado da sentença, com a consequente reabertura de prazo para a interposição de apelo, porquanto não caracterizada qualquer afronta ao princípio da ampla defesa.

Sobre a matéria colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO. IMPETRAÇÃO A ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não existindo patente ilegalidade apta a impor a correção pela via mandamental, inviável o conhecimento e apreciação do pedido de anulação da Certidão de Trânsito em Julgado da sentença e, de igual modo, da devolução do prazo recursal, de vez que, esses desideratos não podem ser alcançados através da via do habeas corpus, considerando que este não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso e, sua admissibilidade, sob esse fundamento, legitima-se apenas em casos excepcionais, não sendo esta a situação em questão.

2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (HABEAS CORPUS (307) - 0800530-14.2017.8.14.0000.

RELATOR(A): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE. Dt. Julg. 13.11.2017).

Igualmente, descabe acolher a alegação de
constrangimento ilegal na prisão do paciente
, tendo em vista que a segregação decorreu do trânsito em julgado da sentença condenatória, não caracterizando, portanto, a execução antecipada da reprimenda sustentada pelo impetrante na inicial.

Por fim, com relação a suposta condição de vulnerabilidade do paciente, quanto à contaminação pelo coronavírus no interior da casa penal, esclareço que tal argumento também não pode ser analisada no âmbito da segunda instância sem a apreciação do Juízo da Vara de Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

À vista do exposto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não

conheço do
writ
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/08/2020